Tribunal: TCU
Processo: 005.559/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Nanci Cristina Dias da Silva, Almir Lopes Farias, Cleide dos Santos Alves e Regina Aparecida Monteiro, em razão de habilitação e concessão de benefícios previdenciários em contrariedade a disposições normativas a respeito do requerimento, instrução, lançamento/comprovação de vínculos e concessão do benefício.

Inteiro teor:
Acórdão 7448/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Nanci Cristina Dias da Silva, Almir Lopes Farias, Cleide dos Santos Alves e Regina Aparecida Monteiro, em razão de habilitação e concessão de benefícios previdenciários, contrariando disposições normativas a respeito do requerimento, instrução, lançamento/comprovação de vínculos em unidade jurisdicionada à Gerência Executiva de Santos (SP), conforme apurado em Processo Administrativo Disciplinar; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 9/12/2016 (Relatório Final de Processo Administrativo Disciplinar, peça 9) e 4/9/2023 (Despacho para instauração do procedimento de TCE, peça 1); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 183-185) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 186), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 005.559/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Almir Lopes Farias (XXX.847.828-XX); Cleide dos Santos Alves (XXX.819.098-XX); Nanci Cristina Dias da Silva (XXX.326.728-XX); Regina Aparecida Monteiro (XXX.008.768-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional Sudeste I do Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.